Tribunal: TJES
Processo: 5014407-24.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014407-24.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEYTON GOMES DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014407-24.2023.8.08.0000

PACIENTE: CLEYTON GOMES DE JESUS

Advogado do(a) PACIENTE: ARTHUR CYPRIANO ZOTTELE - ES36899

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
ARMAS DE FOGO
.
PRISÃO PREVENTIVA.

REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PERICULOSIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA
.
EXCESSO DE PRAZO.

ORDEM DENEGADA.

1. A presunção de veracidade do depoimento das autoridades policiais é suficiente para a entrada no domicílio. Deste modo, o aprofundamento acerca da legalidade ou não da apreensão dos entorpecentes e da arma de fogo deverá ocorrer em sede de instrução processual.

2. O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delict
i
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

3. "
A
quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva
" (AgRg no HC 550.382/R0, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020).

4. “O
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

5
.

Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014407-24.2023.8.08.0000

PACIENTE: CLEYTON GOMES DE JESUS

Advogado do(a) PACIENTE: ARTHUR CYPRIANO ZOTTELE - ES36899

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CLEYTON GOMES DE JESUS,
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº
0012321-89.2021.8.08.0048
.

O impetrante argumenta que há excesso de prazo na instrução processual, uma vez que o paciente está preso há mais 02 (dois) anos e 02 (dois) meses, e não há previsão de término da fase instrutória. Ademais, sustenta que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, sendo o paciente réu primário, ao qual provavelmente será aplicado o benefício do tráfico privilegiado.

Deste modo, pugna pela revogação da prisão preventiva, ou aplicação de medidas cautelares diversas.

Decisão proferida pelo Eminente Desembargador Helimar Pinto (ID 6817531) indeferindo o pleito liminar.

Ofício encaminhado pela suposta autoridade coatora cientificando que não é possível prestar informações, uma vez que os autos encontram-se em diligência na Central de Digitalização deste Tribunal Estadual (ID 6898645).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 6989062) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
entendo que não deva ser concedida a ordem
.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

O paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no
art. 121, §2°, inciso
V
I
I
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes, e art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, e art. 24, caput, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, art. 14, da Lei nº 10.826/03 e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Consta das peças processuais anexadas que, no dia 11/8/2021, por volta das 17h36min, à Rua Rodrigues Alves, nº 1120, Bairro Residencial Jacaraípe, Município de Serra, o paciente, acompanhado da menor Talia Vitória Pereira Cabral, com
animus necandi
, praticou tentativa de homicídio em face das vítimas Ivanildo dos Santos Oliveira e Horhe Manuel Fuentes Ribeiro, por meio de disparos de arma de fogo, não se consumando por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que as vítimas, policiais militares, revidaram a injusta agressão com disparos de arma de fogo, momento em que o paciente foi preso e a menor apreendida. Na ocasião da prisão, foram apreendidos, ainda, armas de fogo, munições e entorpecentes.

Extrai-se da inicial acusatória que os policiais efetuavam patrulhamento no Bairro Residencial Jacaraípe, quando receberam a informação de que indivíduos realizavam o tráfico de drogas e fabricavam armas de fogo em uma residência.

Chegando ao local, os policiais ouviram disparos de arma de fogo proveniente do imóvel nº 1120. Assim, ao adentrarem na residência, depararam-se com o paciente e a menor com armas em punho, os quais iniciaram os disparos de arma de fogo em direção aos policiais militares, não se consumando o delito de homicídio em razão dos policiais terem revidado a injusta agressão.

Na sequência, o paciente e a adolescente tentaram evadir pulando os muros dos fundos da residência, contudo, foram detidos pelo Policial Militar CB/PMES Silva, o qual permaneceu na área externa, realizando o cerco do imóvel, efetuando a prisão em flagrante.

Em revista pessoal, foram encontradas 09 (nove) munições calibre .22 no bolso do paciente, bem como 01 (uma) garrucha calibre .22 dispensada no local. Também foram encontradas 01 (uma) submetralhadora calibre .380, 01 (uma) submetralhadora industrial, 01 (uma) espingarda calibre 12, 07 (sete) munições calibre .380 Treina, 04 (quatro) munições calibre .380 Auto, 11 (onze) munições calibre .38, 11 (onze) munições calibre .22, 01 (uma) sacola com pedaços de maconha, 56 (cinquenta e seis) pinos de cocaína e 35 (trinta e cinco) pedras de crack, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por fim, em poder da adolescente, foi encontrada 01 (uma) submetralhadora calibre .380.

Conforme constou da exordial, o paciente está associado para a prática do tráfico de drogas com o seu irmão Márcio Gomes de Jesus, além de participar na fabricação dos armamentos.

Inicialmente, quanto à alegada ilicitude da busca e apreensão, ressalto que os policiais militares afirmam que teriam ouvido disparos de arma de fogo, motivando a entrada na residência. Deste modo, a uma primeira análise, entendo estar comprovado o flagrante delito autorizador da entrada em domicílio.

Quanto aos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, relembro que para a decretação da prisão preventiva, necessária a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
), além de o encarceramento se mostrar imprescindível para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
)
.

No tocante à prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), entendo que restam presentes diante da leitura das peças informativas do Auto de Prisão em Flagrante (ID 6782135).

Quanto ao
periculum in libertatis
, destaco, em um primeiro momento, que a diversidade de armas apreendidas, além dos 56 (cinquenta e seis) pinos de cocaína e 35 (trinta e cinco) pedras de crack, apontam o envolvimento profundo do recorrente tanto com o tráfico de drogas, quanto na fabricação de armamento, evidenciando a periculosidade de sua conduta, demonstrando na necessidade do encarceramento como forma de se garantir a ordem pública.

Relembro que "
a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva
" (AgRg no HC 550.382/R0, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020).

Ademais, “
é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada
” (AgRg no RHC n. 147.417/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 17/9/2021.).

Deste modo, a apreensão de uma diversidade de armas de fogo, munições, entorpecentes, os disparos de arma de fogo em direção aos policiais militares, além da utilização de menor na prática do crime evidenciam a alta periculosidade do paciente, mostrando-se imprescindível a sua prisão preventiva.

Quando ao alegado excesso de prazo, observo que o paciente foi preso em 12/8/2021.

Inicialmente, convém registrar que, conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

No caso, concluo que o paciente está preso há pouco mais de 02 (dois) anos, o que não é irrisório, mas também não pode ser considerado excessivo.

Cabe registrar, ainda, que a maior parte do tempo da prisão preventiva ocorreu durante o período pós de pandemia, destacando-se, então, as dificuldades inerentes àquele momento que repercutiram no tempo de duração da custódia cautelar para inúmeros outros presos, bem como redesignações de audiências.

Além disso, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal
de
Justiça que somente configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da
prisão
cautelar, a mora que decorra
de
ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais.

Assim, a despeito das redesignações de audiências, não se observa no caso em testilha desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, ou mesmo do órgão acusatório, o qual diligencia prontamente acerca das testemunhas faltantes.

Ademais, todos os pleitos da defesa foram analisados com celeridade, bem como a regularidade da prisão preventiva, na forma do art. 316, do Código de Processo Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR.